Tribunal: TCU
Processo: 018.921/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria nos contratos realizados pelo STF, STJ e TST para acesso a salas VIP exclusivas no Aeroporto Internacional de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, por meio da qual se requer a realização de auditoria em contratos firmados por tribunais superiores para acesso a salas VIP exclusivas no Aeroporto Internacional de Brasília, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal que: 9.2.1. a matéria relativa ao Requerimento 42/2025-CTFC já foi parcial e indiretamente apreciada por este Tribunal, no âmbito do TC Processo 037.414/2019-8 , a partir de representação oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU para avaliar a contratação de salas VIP no Aeroporto Internacional de Brasília com vistas ao atendimento exclusivo de autoridades do Superior Tribunal de Justiça. No processo restou reconhecida a regularidade da contratação, nos termos do Acórdão 3165/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; 9.2.2. tramita neste Tribunal o processo de representação TC Processo 016.569/2025-3 , com objeto conexo ao desta solicitação, de modo que o acórdão correspondente será encaminhado à comissão e ao autor do requerimento, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008. 9.3. realizar diligência ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhem os seguintes documentos ou esclarecimentos: 9.3.1. cópia dos contratos vigentes, expirados e correlatos que se relacionem à contratação de salas VIP; 9.3.2. descrição da solução (contratação de salas VIP para os seus ministros) como um todo, incluindo contratações correlatas indispensáveis ao atendimento da necessidade que se pretende suprir com a contratação; 9.3.3. justificativas técnicas para as contratações; 9.3.4. modalidades das contratações e respectivos fundamentos legais; 9.3.5. estudos de viabilidade e comparativos de alternativas às contratações, como, por exemplo, possibilidade de uso de salas VIP públicas, mediante reembolso; 9.3.6. análises de risco das contratações; e 9.3.7. conformidade das contratações com os princípios da Lei 14.133/2021 - incluindo a vedação à aquisição de bens de luxo -, bem como com a jurisprudência do TCU. 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos em seu art. 5o ao TC Processo 016.569/2025-3 , uma vez reconhecida conexão parcial do respectivo objeto com o da presente solicitação; e 9.5. informar o teor desta deliberação ao presidente da CTFC, Senador Dr. Hiran, e ao Senador Eduardo Girão, autor do requerimento, a eles comunicando que, tão logo sejam concluídas as apurações objeto desta SCN e do TC Processo 016.569/2025-3 , será dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por esta Corte.